Tribunal: TJES
Processo: 5004264-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004264-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FELIX SALLES
AGRAVADO: ALEXANDRE ESTEVES e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS EDUARDO FELIX SALLES
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação cautelar (em fase de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios) movida em seu desfavor por
MARIO CEZAR PEDROSA SOARES
e
ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES
, deferiu

o pedido de constrição sobre as vagas de garagem do imóvel de matrícula nº 53937 para fins de exploração de usufruto pelos exequentes.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em breve síntese: 1) a impenhorabilidade das vagas de garagem, eis que não possuem matrícula própria, estando atreladas ao imóvel no qual o agravante reside com sua família; 2) impossibilidade de exercício do usufruto pelos agravados, eis que terceiros estranhos ao condomínio, consoante previsão do art. 1.331, §1º, do Código Civil.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reconhecendo-se a impenhorabilidade do usufruto das vagas de garagem vinculadas ao imóvel de matrícula nº 53937.

Decisão de ID nº 937019 deferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões dos agravados (ID nº 1024369), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal e, quanto ao mérito, defende a possibilidade de penhora do uso das vagas de garagem, eis que não constituem bem de família a ensejar a proteção pela Lei nº 8.009/1990.

Intimado para se manifestar acerca da preliminar arguida (ID nº 1142655), o recorrente deixou transcorrer o prazo “
in albis”
, consoante certidão de ID nº 1578154.

É o relatório.

Vitória (ES), 29 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS EDUARDO FELIX SALLES
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação cautelar (em fase de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios) movida em seu desfavor por
MARIO CEZAR PEDROSA SOARES
e
ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES
, deferiu

o pedido de constrição sobre as vagas de garagem do imóvel de matrícula nº 53937 para fins de exploração de usufruto pelos exequentes.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em breve síntese: 1) a impenhorabilidade das vagas de garagem, eis que não possuem matrícula própria, estando atreladas ao imóvel no qual o agravante reside com sua família; 2) impossibilidade de exercício do usufruto pelos agravados, eis que terceiros estranhos ao condomínio, consoante previsão do Art. 1.331, §1º, do Código Civil.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reconhecendo-se a impenhorabilidade do usufruto das vagas de garagem vinculadas ao imóvel de matrícula nº 53937.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Como dito, os agravados argumentam que as alegações, fundamentos, pedidos e documentos foram apresentados diretamente em grau recursal, representando indevida supressão de instância.

De uma análise dos autos, verifica-se que, de fato, as argumentações constantes do presente agravo não foram submetidas ao crivo do Juízo originário, de modo que se vislumbra a ocorrência da alegada inovação recursal.

Não obstante, por força do princípio da primazia da resolução do mérito previsto no Art. 4º
1
, do Código de Processo Civil, entendo pela aplicação analógica do disposto no Art. 488 do CPC, que assim dispõe:

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese de seu cabimento (1.015, parágrafo único, do CPC), encontram-se preenchidos, motivo pelo qual

CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Consta dos autos que os agravados requereram o cumprimento da sentença proferida no bojo da ação cautelar de nº 0040580-84.2012.8.08.0024, referente à condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no valor de R$ 38.786,53 (trinta e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme petição a p. 03 – ID nº 889972.

Dado início aos atos executivos, os exequentes/agravados, requereram a penhora dos usufruto de duas vagas de garagem de imóvel registrado em nome do agravante.

O Juízo “
a quo”
, a seu turno, deferiu o pedido de constrição sobre as vagas de garagem para fins de percepção dos frutos (p. 06 – ID nº 889977), além disso, nomeou como administrador-depositário o representante da empresa exequente.

Com efeito, em decisão preliminar proferida no presente recurso (ID nº 937019), esta Relatoria entendeu que não se mostrava possível a penhora do uso das vagas de garagem uma vez que estas não possuíam matrícula própria, mas sim atreladas à matrícula do próprio apartamento, o qual, por sua vez, goza da proteção conferida ao bem de família, nos termos do Art. 1º da Lei nº 8.009/1990:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Ocorre que, após uma melhor análise dos autos e levando em consideração as contrarrazões apresentadas, entendo por alterar o posicionamento anteriormente adotado.

Isso porque a proteção conferida ao bem de família tem como escopo assegurar a manutenção da moradia do devedor e de sua família, como forma de salvaguardar o princípio da dignidade humana e o direito fundamental à moradia.

No caso em tela, contudo, não se postulou a penhora da moradia em si, ou ainda, das vagas de garagem, mas tão somente a penhora dos frutos das vagas de garagem, de modo que, a meu ver, não incide a prefalada regra de impenhorabilidade.

Nessa esteira, não se fará necessário eventual desmembramento da matrícula para fins de averbação da penhora, eis que, repita-se, as vagas de garagem não serão penhoradas, mas tão somente os frutos dos referidos bens, conforme autorizado pelo Art. 867
2
do CPC.

A despeito da afirmação do agravante de que “
a manutenção das decisões onerará excessivamente o Agravante visto a irrisória compensação aferida pelos alugueis”,
têm-se que este não indicou quaisquer outros bens para a satisfação do crédito, razão pela qual há que incidir o disposto no Art. 805, parágrafo único, do CPC:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Por fim, destaco que caberá ao Magistrado “
a quo”
avaliar eventuais abusos na penhora dos frutos das vagas de garagem, na medida em que deverá ser observado o disposto no Art. 1.331, § 1º
3
, do Código Civil, o qual veda a alienação/locação de vagas de garagem a pessoas estranhas ao condomínio.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
CPC – Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

2
CPC – Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.

3
CC – Art. 1.331 § 1º As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 488 DO CPC. MÉRITO. PENHORA DOS FRUTOS DAS VAGAS DE GARAGEM. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DO EXECUTADO DE QUE A PENHORA DOS FRUTOS SERÁ UMA MEDIDA ONEROSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. ANÁLISE DA PENHORA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.331, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, eis que, embora se reconheça que as argumentações constantes do presente agravo não foram submetidas ao crivo do Juízo originário, por força do princípio da primazia da resolução do mérito, entende-se pela aplicação analógica do disposto no Art. 488 do CPC.

2. A proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990 tem como escopo assegurar a manutenção da moradia do devedor e de sua família, como forma de salvaguardar o princípio da dignidade humana e o direito fundamental à moradia.

3. No caso, não se postulou a penhora da moradia em si, ou ainda, das vagas de garagem, mas tão somente a penhora dos frutos das vagas de garagem, de modo que não incide a prefalada regra de impenhorabilidade.

4. Embora as vagas de garagem estejam atreladas a matrícula do imóvel, não se fará necessário eventual desmembramento da matrícula para fins de averbação da penhora, eis que as vagas de garagem não serão penhoradas, mas tão somente os frutos dos referidos bens, conforme autorizado pelo Art. 867 do CPC.

5. O executado afirmou que a penhora dos frutos das vagas de garagem se revela deveras onerosa, contudo não indicou quaisquer outros bens para a satisfação do crédito, razão pela qual há que incidir o disposto no Art. 805, parágrafo único, do CPC.

6. Caberá ao Magistrado “
a quo”
avaliar eventuais abusos na penhora dos frutos das vagas de garagem, na medida em que deverá ser observado o disposto no Art. 1.331, § 1º, do Código Civil, o qual veda a alienação/locação de vagas de garagem a pessoas estranhas ao condomínio.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.